Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA COBRANÇA. COMPRA DE IPHONES. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Se não é possível aferir, de plano, se a cobrança está equivocada, correta a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de antecipação de tutela de urgência.
3. Revelando-se necessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra o decisum que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, até que a decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação contratual estabelecida entre as partes litigantes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.